Tribunal: TCU
Processo: 004.639/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do convênio firmado entre o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte, que tinha por objeto a aquisição de equipamento e material permanente para unidade de hematologia e hemoterapia, e aquisição de equipamentos técnicos de informática e apoio ao diagnóstico e análise.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio 2051/2008, firmado entre a União e a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte (SES/RN), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do Estado do Rio Grande do Norte, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação dos débitos, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde (FNS), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/6/2009 42.016,00 24/1/2013 37.901,54 8/2/2013 209.001,87 22/2/2013 20.674,74 26/3/2013 0,52 3/7/2013 1,56 15/7/2013 0,52 20/8/2013 0,56 13/9/2013 0,52 18/11/2013 0,57 4/12/2013 0,61 23/12/2013 0,52 14/1/2014 0,60 12/3/2014 0,52 13/3/2014 0,62 14/5/2014 0,60 19/5/2014 0,54 16/7/2014 0,59 14/8/2014 0,66 28/10/2014 0,61 21/11/2014 0,61 4/12/2014 0,59 15/12/2014 0,60 27/2/2015 0,62 17/4/2015 0,69 25/5/2015 0,63 30/7/2015 1,39 20/8/2015 0,73 18/9/2015 0,71 15/12/2015 0,73 18/1/2016 0,69 18/2/2016 1,36 15/3/2016 0,67 28/7/2016 3,52 12/8/2016 0,70 13/3/2019 105,98 16/5/2019 0,58 9.2. excluir os registros dos Srs. Cipriano Maia de Vasconcelos, Domício Arruda Câmara Sobrinho, Isau Gerino Vilela da Silva, Luíz Roberto Leite Fonseca, José Ricardo Lagreca de Sales Cabral e Eulália de Albuquerque Alves do rol de responsáveis dos sistemas e-TCE e e-TCU, no âmbito desta tomada de contas especial; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas mensais, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) e aos demais interessados.